Tribunal: TJDFT
Processo: 0735933-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0735933-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo d. Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do cumprimento de sentença individual coletiva n. 071535-41.2022.8.07.0018 proposto pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO D. F.. Pretende o Distrito Federal "seja admitida a presente objeção e, com efeito, a extinção do presente cumprimento de sentença, em respeito à coisa julgada." É o relato do essencial. Em consulta aos autos originários, verifica-se que o cumprimento de sentença foi proposto nos idos de 2022, vindo o Distrito Federal, após longo trâmite processual e nos idos de 2023, pleitear pela "extinção do cumprimento de sentença". Cumpre frisar que sequer houve impugnação ao cumprimento de sentença originário. Ora, "O processo é um caminhar para frente, daí existindo o sistema da preclusão (lógica, consumativa e temporal), às vezes até mesmo dirigida ao magistrado (pro judicato), a fim de que a marcha não reste tumultuada." (REsp 802.416/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJ 12/03/07). Nos termos do art. 10 do CPC: “O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o Distrito Federal para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito do precluso pedido constante do Agravo de Instrumento, requerendo o que de direito. P. I. Brasília/DF, 26 de setembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator